Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ. MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Requisitos presentes.
2. A alienação de veículo automotor anterior ao início da execução não caracteriza, por si só, fraude à execução, uma vez que ausente nos autos prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Nos termos do Enunciado n.o 375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente".
4. Ausente a prova de má-fé do terceiro adquirente, requisito imprescindível ao reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a multa aplicada sobre o valor da execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.